Tribunal: TJSP
Processo: 0000235-98.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE STAND EM FEIRA AGROPECUÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Recurso da empresa autora, alegando inexecução parcial do contrato pela ré e incompletude dos serviços prestados. Improvimento recursal. Elementos de

Ementa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE STAND EM FEIRA AGROPECUÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Recurso da empresa autora, alegando inexecução parcial do contrato pela ré e incompletude dos serviços prestados. Improvimento recursal. Elementos de prova colhidos, considerando que o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I do CPC é imposto a quem alega o fato constitutivo de seu direito, ausentes elementos para comprovar as frágeis alegações autorais. Embora a apelante tente, com suas argumentações, construir presunção de responsabilidade da outra parte por alegado descumprimento contratual que se atribui, as simples alegações de falhas nos serviços prestados não podem ser admitidas como prova do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, atestado pelas próprias testemunhas da autora, ouvidas como informantes, em razão do vínculo empregatício, que a montagem invertida do stand foi autorizada, que houve problemas, mas o stand foi efetivamente entregue antes da realização da feira e que "tudo foi resolvido entre a equipe que estava na feira", existente previsão contratual do objeto essencial do contrato para a montagem da estrutura do stand e de que os custos de eventuais alterações seriam repassados à contratante, ausente comprovação efetiva de inexecução dos serviços contratados, ou prejuízos passíveis de indenização, ausentes elementos capazes de subsidiar a pretensão autoral. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção bem lançada e mantida, nos termos do art. 252 do RITJ. Recurso improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.